Tribunal: TJSP
Processo: 1057572-50.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito, compensação moral e sustação de protesto – Duplicata mercantil por indicação – Causa subjacente não demonstrada – Título protestado – Instituição financeira que atuou como mandatária na cobrança de crédito do sacador titular – Endosso-mandato – Limites de responsabilidade do portador mandatário e depositário – Não titularidade do crédito e do

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito, compensação moral e sustação de protesto – Duplicata mercantil por indicação – Causa subjacente não demonstrada – Título protestado – Instituição financeira que atuou como mandatária na cobrança de crédito do sacador titular – Endosso-mandato – Limites de responsabilidade do portador mandatário e depositário – Não titularidade do crédito e do título – Modalidade de endosso impróprio que se caracteriza pela tradição do título sem que haja a transferência da titularidade do crédito representado pela cambial – Ausência de obrigação relativa à causa da emissão ou recebimento da cártula – Ilegitimidade passiva reconhecida – STJ, Súmula 476 – Decisão reformada – Sucumbência pelo autor, observada a AJG.
Recurso provido.